Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700061-21.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANGELO CORREA DA SILVA APELADO: CARLOS GOMES JULIO, GLAUCIA MARIA GOMES JULIO DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Porquanto no curso do julgamento do recurso tenha sido determinado o cumprimento de medida cautelar, verifico que não foi atendida a contento, haja vista equívoco na identificação dos imóveis objeto do litígio, conforme apura-se dos ofícios de ID 58173523 e ID 58173524. Certo que a ordem se volta para os imóveis identificados por: Lote de Terreno n. 22, integrante da Quadra CSE 04, Taguatinga/DF, com área total de 100,00m2 e Lote de Terreno n. 24, integrante da Quadra CSE 04, Taguatinga/DF, com área total de 100,00m2, a teor do documento de ID 52593032 (Instrumento Particular de Compra e Venda), apresentado com a petição inicial. Assim, promova a Secretaria da Turma a devida retificação, mediante novas expedições e comunicações. Após, intime-se o advogado subscritor das petições de ID 58382214 e ID 58382219 para que apresente, em 5 dias, procuração em nome da parte que representa. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator